Tribunal: TJSP
Processo: 3005387-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido expedição de carta precatória por meio da serventia judicial – Irresignação do exequente – O juízo de primeira instância noticiou a reconsideração da decisão agravada na demanda de origem, oportunidade em que foi determinada a expedição da carta precatória, tal como postulado – Inexistência, portanto, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido expedição de carta precatória por meio da serventia judicial – Irresignação do exequente – O juízo de primeira instância noticiou a reconsideração da decisão agravada na demanda de origem, oportunidade em que foi determinada a expedição da carta precatória, tal como postulado – Inexistência, portanto, de interesse processual no prosseguimento deste recurso – Art. 485, VI, CPC/15 – Recurso prejudicado por ausência superveniente de interesse processual.